Tribunal: TJDFT
Processo: 0719360-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE 722,77G DE SKUNK, 30,77G DE HAXIXE E 0,35G DE COCAÍNA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. DECISÃO DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A revisão periódica da prisão preventiva, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, mostrando-se ainda necessária a medida extrema para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito – tráfico e associação para o tráfico que acarretou a apreensão de 722,77g de skunk, 30,77g de haxixe e 0,35g de cocaína – e da reiteração delitiva do paciente, que, aos 26 anos de idade, registra passagem por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi recentemente foi beneficiado por Acordo de Não Persecução Penal – ANPP em relação a delito de roubo circunstanciado.
3. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
4. As restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia de covid-19 constituem fator que justifica maior delonga da instrução processual. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular e que aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento já designada, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
5. Ordem denegada para manter prisão preventiva do paciente.